Tribunal: TJBA
Processo: 8160716-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160716-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

APELADO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA SEM LEI COMPLEMENTAR. ADI 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES EM CURSO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NOVENTENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que afastou em parte a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com consumidores finais na Bahia, realizadas em 2022.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado da Bahia, com base na Lei Estadual 14.415/2021, é válida após a edição da Lei Complementar 190/2022, considerando a modulação dos efeitos da decisão na ADI 5469.

III. Razões de decidir:

3. O STF, na ADI 5469, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS sem lei complementar, modulando os efeitos para o exercício financeiro de 2022, ressalvando as ações em curso -
o que torna inaplicável a modulação ao presente caso, já que proposta após aquele julgamento
.

4. O Tema 1.094 do STF estabeleceu que leis estaduais que previram o tributo em situação semelhante produzem efeitos a partir da vigência da lei complementar.

5. A Lei Complementar 190/2022, por ser norma geral regulamentadora, fixou vigência após 90 dias, sem que com isso se confundisse com a anterioridade nonagesimal dos tributos, conforme ADI 7066 julgada pelo STF.

6. A Lei Estadual 14.415/2021, que reinstituiu o tributo na Bahia, também observou os requisitos de anterioridade.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recursos improvidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança da DIFAL/ICMS no Estado da Bahia, com base na Lei Estadual 14.415/2021, é válida a partir da vigência da Lei Complementar 190/2022, considerada a noventena nela fixada, bem como a modulação dos efeitos da decisão na ADI 5469, com ressalva ao caso concreto que já se encontrava em curso ao tempo do julgamento da ADI e o Tema 1.094 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8160716-75.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes e apelados o
LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA